Tribunal: TJDFT
Processo: 0735312-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.0405992-25.2021.8.07.0015. ROUBO. CRIME COMPLEXO. PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS. INFRAÇÃO PRATICADA COM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. EMPREGO DE AMEAÇA/VIOLÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, sob o fundamento de que a grave ameaça empregada quando da execução do delito prevalece como fator impeditivo da concessão da benesse.

2. O crime de roubo envolve delito complexo - compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça, em que há ofensa a bens jurídicos diversos, como o patrimônio e a integridade da pessoa.

3. A circunstância da extrema violência à pessoa empregada na execução do delito, consistente na colocação de faca no pescoço da vítima quando da prática do crime, constitui impedimento previsto no pedido de providências n. 0405992 25.2021.8.07.0015, impossibilitando a concessão dos benefícios de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica

4. Recurso conhecido e desprovido.